Tribunal: TJSP
Processo: 9172995-22.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9172995-22.2007.8.26.0000/50000, da Comarca de São Manuel, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ROQUE
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9172995-22.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 17.749-D
2
Embargos de Declaração no 9172995-22.2007.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Roque Gomes
Comarca: São Manuel
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.749
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no
905 do C. STJ. Retratação devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
208/212 ao tanto que foi decidido no Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto ao tema indicado
determinou a incidência de juros em 0,5% ao mês, nos termos da Lei no
9.494/97, por se tratar de verba devida a servidor público, e deixou de
aplicar a mesma lei em relação à correção monetária, diante da declaração
de inconstitucionalidade em parte por arrastamento do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, conforme a
decisão do C. STF nos autos da ADIN no 4357-DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9172995-22.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 17.749-D
3
Logo, o julgado merece adequação a fim de que a
correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme os
entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do
C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator